Tribunal: STF
Processo: RE 748220
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIR REQUISITOS À CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ÀS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA SUBMETIDA A EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 32. RE 566.622.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 459. RE 642.442.
REFERIBILIDADE E NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA, EM FACE DA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. MATÉRIA SUBMETIDA A EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 495. RE 630.898. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). REMESSA DOS AUTOS AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ANTES DE JULGADO OS PARADIGMAS INDICADOS. IMPOSSIBILIDADE. 
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos (doc. 14, p. 30-50) objetivando a reforma de decisão (doc. 14, p. 21) que inadmitiu recurso extraordinário (doc. 3, p. 98-119, dos autos eletrônicos do ARE 745.791) manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:: 
    “EMENTA TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. IMUNIDADE. ART 195, § 7º, DA CF/88. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. ART. 55 DA LEI Nº 8.212/91. OSCIP - ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO. EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇAO PARA O INCRA. PRECEDENTES.- A entidade beneficente para usufruir a imunidade tributaria insculpida no art. 195, § 7º, da CF/88 deve preencher os requisitos contidos no art. 55 da Lei nº 8.212/91. Precedente do STF (RMS 27093-DF, Rel. Ministro Eros Grau, DJ 14.11.2008)- A natureza de OSCIP - ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO da Autora, criada nos moldes da Lei nº 9.790/99, não lhe permite o gozo automático da imunidade em comento, ante a falta de previsão legal, devendo a mesma submeter-se aos requisitos do art. 55 da Lei nº 8.212/91. Precedentes do TRF 4ª Região e desta eg. Corte (AC 00128025220084047000, VÂNIA HACK DE ALMEIDA, TRF4 - SEGUNDA TURMA, 02/06/2010, AC 429689-al, Rel. Des. Federal Francisco Barros Dias, Dj 22.04.2010 e AC 200783000062334, Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, TRF5 - Terceira Turma, 24/11/2009).- O colendo STJ firmou jurisprudência, inclusive em julgados submetidos ao regime de Recursos Repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC, no sentido de que a contribuição de 0,2 % vertida ao INCRA, instituída pela Lei nº 2.613/55, art. 6º, § 4º, tem desde seu nascedouro natureza de contribuição de intervenção no domínio econômico - CIDE, não se enquadrando no gênero Seguridade Social (Saúde, Previdência Social ou Assistência Social). A referida exação não foi extinta pela Lei nº 7.789/89, nem pelas Leis nºs 8.212/91 e 8.213/91, restando cabível sua cobrança. Precedentes (AGA 201000991472, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, 27/09/2010, (RESP 200701112533, MAURO CAMPBELL MARQUES, STJ - SEGUNDA TURMA, 24/08/2010 e (AGRESP 200901877011, HAMILTON CARVALHIDO, STJ - PRIMEIRA TURMA, 19/04/2010)- Apelação desprovida.” (Doc. 2, p. 124, dos autos eletrônicos do ARE 745.791) 
    Em 31/3/2015, ocasião que estava em julgamento recurso extraordinário admitido (doc. 3, p. 128-129, dos autos eletrônicos do ARE 745.791), determinei a devolução do feito à origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), em despacho que porta a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA INSTITUIR REQUISITOS À CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ÀS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. MATÉRIA SUBMETIDA A EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. RE 566.622.
    PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O ENQUADRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA FINS DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. MATÉRIA JÁ EXAMINADA SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 459. RE 642.442.
    REFERIBILIDADE E NATUREZA JURÍDICA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA, EM FACE DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 33/2001. MATÉRIA SUBMETIDA A EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 495. RE 630.898. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF).” (Doc. 1)
    A remessa foi mantida após a interposição de agravo interno e a oposição de embargos de declaração.
    Com o retorno dos autos ao TRF da 5ª Região, o Vice-Presidente realizou novo juízo de admissibilidade e não admitiu o recurso extraordinário (doc. 14, p. 20), dando ensejo ao presente agravo, que, inicialmente identificado como ARE 745.791, foi reautuado para o registro recebido na primeira remessa dos autos para esta Corte (RE 748.220).
    É o relatório. DECIDO.
    Preliminarmente, ressalte-se que o feito foi baixado com indicação de três temas da repercussão geral (Temas 32, 459, 495), sendo que apenas um desses processos teve o trâmite encerrado por ausência de repercussão geral, por demandar matéria infraconstitucional (Tema 459). Os demais seguem em análise por esta Corte quanto a matéria constitucional, que é abordada no recurso extraordinário em questão.
    Em especial o Tema 32, malgrado a insurgência da Recorrente, encerra a matéria objeto desta demanda. Quanto ao processo paradigma – RE 566.622-, este teve os Embargos de Declaração que pendiam de apreciação julgados em sessão do Plenário de 18 de dezembro de 2019.
    O entendimento formado por este Supremo Tribunal Federal deverá ser apreciado pelo Tribunal de Origem.
    Ex positis, determino a DEVOLUÇÃO dos autos ao tribunal de origem, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente